Tribunal: TJBA
Processo: 8032328-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032328-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS SILVA SOARES e outros

Advogado(s): RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA

AGRAVADO: ANA MARIA TADESCO MARIANO

Advogado(s):NILSON ANDRE CERQUEIRA MENEZES, ERIKA TEDESCO MARIANO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORA DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS ENTRE A APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS E O DEPÓSITO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS SILVA SOARES e
OUTRO,
contra
a
decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, que fixou o valor remanescente a ser pago por cada executado em R$ 1.096,71
(um mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos)
, em razão da incidência de juros de mora e atualização monetária sobre o débito originalmente apurado em R$ 8.628,22
(oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos)
, entre a data da apresentação dos cálculos (15/09/2023) e o efetivo depósito (25/05/2024). A decisão se fundamentou no entendimento firmado pelo STJ no Tema
nº
677. Os Agravantes alegaram já ter efetuado o pagamento integral da dívida e insurgiram-se contra a incidência de juros de mora no período anterior à intimação para pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é devida a incidência de juros moratórios entre a data da apresentação da memória de cálculo e o depósito
efetuado
pelos Executados; e estabelecer se a mora pode ser afastada em razão de suposta demora do Judiciário na intimação para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada, no Tema
nº
677 do STJ, estabelece que o depósito
realizado
no curso da
E
xecução, a título de garantia ou em decorrência de penhora de ativos, não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora, os quais devem ser apurados até a data da efetiva entrega do numerário ao credor.

4.
A responsabilidade pela mora é atribuída ao devedor, cabendo-lhe o adimplemento célere da obrigação, não sendo admissível a transferência do ônus ao exequente quanto à atualização do saldo devedor.

5.
O depósito
efetivado
pelos Agravantes, em 25/05/2024, não considerou os juros moratórios devidos desde a data da apresentação da planilha pela
Agravada
(15/09/2023), evidenciando a existência de saldo remanescente.

6.
Ainda que os
Executados
aleguem que a demora na intimação
do
pagamento seja imputável ao Judiciário, não há respaldo legal ou jurisprudencial para afastar a incidência dos juros de mora nesse período.

7.
A alegação de litigância de má-fé não merece acolhimento, pois o recurso foi interposto no exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, não havendo indícios de conduta dolosa, temerária ou desleal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º, 80; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 677.

-------

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032328-55.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
MARCOS SILVA SOARES E OUTRO
, sendo
Agravad
a

ANA MARIA TEDESCO MARIANO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .